Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover em razão do ora participado e postulado pelos autores, ora embargantes1 ante o estágio em que o recurso que flui nestes autos se encontra, porquanto já inserido, inclusive, em pauta virtual para julgamento – 33a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 14/09 até 21/09/2022) –, devendo serem observadas, portanto, as regras processuais e procedimentais que regem a consumação do ato. Ademais, fatos subsequentes ao manejo do recurso não poderão ser levados em consideração e como fundamento na resolução dos embargos de declaração novamente opostos. Aguarde-se, pois, o julgamento deste recurso, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID 38948221